Tribunal: TJES
Processo: 0084943-94.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0084943-94.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL TRISTAO ROCHA e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
–
EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DE ASTREINTES – PROVAS A SEREM ANALISADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor consignou que restou configurada a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde no prazo contratual estabelecido,
razão porque a sentença

foi
parcialmente reformada para limitar o custeio do tratamento de internação ao período de 30 (trinta) dias e as astreintes seguir
am
o mesmo patamar.

3.
Com relação aos documentos juntados pelo ora embargante para “provar” que a decisão judicial de primeiro grau foi cumprida em tempo, a matéria
deve
ser analisada quando do cumprimento da sentença, eis que o objeto do recurso era a análise da responsabilidade contratual e a possibilidade de arbitramento de multa por descumprimento, ambos analisados por este egrégio órgão fracionário.

4. E
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

5
. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante ao concluir pela limitação do custeio do tratamento de internação ao período contratual, assim como as astreintes fixadas em primeiro grau.

6
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
o
postos p
ela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 7387314),
que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico e neg
ou
provimento ao recurso de Daniel Tristão Rocha, limita
ndo
o custeio do tratamento de internação ao período contratual.

Em suas razões recursais (
ID n. 7610061)
,
alega a existência d
o

vício

de
omissão
no acórdão,

uma vez que
teria deixado de analisar o pedido de exclusão da multa imposta, uma vez
que o tratamento do
Embargado foi autorizado dentro do prazo estabelecido pelo juiz singular, não tendo havido interrupção do tratamento.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

No apelo interposto pela ora embarga
nte foi requerido, dentre os demais pedidos, a exclusão ou diminuição da multa aplicada em virtude do suposto descumprimento da medida liminar.

Quanto a esse ponto, o acórdão ora vergastado consignou
que na ação originária
“o autor da ação pleiteou, também, a prorrogação do tratamento enquanto houver prescrição médica, bem como a aplicação de astreintes em caso de descumprimento da medida”.

O voto condutor consignou que restou
“configurada a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde no prazo contratual estabelecido, neste ponto a sentença deve ser parcialmente reformada para limitar o custeio do tratamento de internação ao período de 30 (trinta) dias”
e, portanto, as astreintes devem seguir o mesmo patamar, como se vê:

[...]
Considerando-se o lapso temporal previsto no contrato para a internação, as astreintes arbitradas devem ser limitadas ao mesmo lapso temporal
, razão porque a decisão de primeiro grau deve ser preservada nesse quesito.

Com relação aos documentos juntados pelo ora embargante para “provar” que a decisão judicial de primeiro grau foi cumprida em tempo, entendo a matéria
deve
ser analisada quando do cumprimento da sentença, eis que
o objeto do recurso era a análise da responsabilidade contratual e a possibilidade de arbitramento de multa por descumprimento, ambos analisados por este egrégio órgão fracionário.

Assim,
e
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Assim, resta claro que
a Terceira Câmara Cível
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo embargante ao concluir
pela
limita
ção d
o custeio do tratamento de internação ao período contratual,
assim como as astreintes fixadas em primeiro grau.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão ou
obscuridade a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
,
CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.